Tribunal: TJMT
Processo: 1030390-50.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030390-50.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Grave, Fiança]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), JAMISSON PEDRO NERES DOS SANTOS - CPF: 111.185.774-18 (PACIENTE), JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), VICTOR DIOGO NERES DE BARROS - CPF: 109.164.764-05 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS. CRIME DE
LESÃO CORPORAL QUE RESULTOU EM PERIGO DE VIDA
. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA PELA AUTORIDADE COATORA, CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA.

FALTA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO PACIENTE. BENEFÍC
IO QUE INDEPENDE DA QUITAÇÃO DO
VALOR

ARBITRADO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO

GRAU. INTELIGÊNCIA DO ART. 350 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE, O
RDEM CONCEDIDA PARA CONFIRMAR A
LIMINAR DEFERIDA
.

Ausentes os requisitos necessários à manutenção da prisão cautelar, torna-se imperativa a concessão do benefício da liberdade provisória ao paciente, mediante compromisso, da parte dele, de cumprir as obrigações preconizadas nos
arts
. 327 e 328 do Código de Processo Penal, independentemente do recolhiment
o de fiança, pois, na hipótese,
restou demonstrado que

ele

não tem

condições financeiras de arcar com o valor arbitrado (art. 350 do Código de Processo Penal).

Pedido julgado procedente, ordem concedida, liminar ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado
pela

Defensoria Pública
em favor de
Jamisson
Pedro Neres dos Santos
, apontando como autoridade coatora o
Juízo
da 3ª Vara
Criminal da
Comarca de
Rondonópolis
/
MT
.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso
em flagrante no dia15
de
dezembro
de 202
3
e mantido sob custódia em razão do não pagamento da fiança arbitrada, por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n.
1041716-95.2023.8.11.0003
, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática do delito
previsto no art.
129, §1º, II, do Código Penal
.

Sustenta
,

a
impetrante
,
que a autoridade coatora concedeu liberdade provisória ao paciente mediante o pagamento de fiança arbitrada no valor correspondente a
1
(
um)
salário
mínimo
, ou seja, R$
1
.
320
,00 (
mil
,
trezentos e vinte
reais), além da imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão.

Alega que o paciente permanece preso sem motivos, uma vez que foi concedida a sua liberdade provisória, mediante fiança e cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, ao fundamento de que não estão presentes os requisitos autorizadores da decretação da prisão cautelar, cont
udo a sua constrição permanece.

Assevera que
a manutenção do paciente preso até o pagamento da fiança caracteriza constrangimento ilegal porque ele é hipossuficiente, trabalha como
mecânico industrial e aufere renda mensal de 1.400,00 (mil e quatrocentos reais)
, razão pela qual se encontra impossibilitado de quitar a referida obrigação por conta própria, sem prejuí
zo do seu sustento.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu a concessão da liberdade provisória sem fiança ao paciente,

expedindo-se alvará de soltura em seu favor. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido liminar foi deferido pelo Desembargador Gilberto
Giraldelli
, em sede de plantão judiciário, conforme se infere do
decisum
que se encontra no ID
196070675
.
Solicitadas as informações de estilo, a autoridade acoimada de coatora remeteu o expediente que se vê no ID
196622687
, noticiando que
foi dado cumprimento a decisão, tendo o paciente sido colocado em liberdade no dia 19 de dezembro de 2023
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer visto no ID
197280154
, manifest
a-se
pela
concessão parcial da ordem,
“
para afastar a fiança e manter outras medidas cautelares diversa da prisão
”
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A ordem deve ser concedida, confirmando-se a liminar deferida, eis que se apreende do acervo probatório encontradiço nestes autos que, apesar de beneficiado com a concessão de liberdade provisória, o paciente permaneceu enclausurado ao tempo da impetração até a concessão da medida liminar, por não dispor de capacidade financeira para recolher a fiança arbitrada pelo magistrado, no valor de R$ 1.320,00 (mil, trezentos e vinte reais).

E assim não procedeu, o paciente, porque não tem condições financeiras de arcar com a fiança imposta sem prejuízo do sustento pessoal, uma vez que informou
trabalhar como

mecânico industrial e auferir renda mensal de 1.400,00 (mil e quatrocentos reais)
,
consoante se infere do seu interrogatório extrajudicial encontradiço no ID
196063662, p. 18/19
.

Nesse contexto, é imperativo o deferimento da liberdade provisória pleiteada, dispensando o paciente da obrigação de pagar a mencionada fiança, eis que, com a prova que foi produzida com esta impetração, restou claro que ele não tem condições, de fato, para quitar a referida obrigação
.

Para melhor elucidar as questões postas neste habeas corpus, eis a decisão que homologou o flagrante e decretou a fiança ao paciente:

[...] Instado à manifestação, o
Ministério Público opinou pela homologação do auto de prisão em flagrante e concessão da liberdade provisória mediante a fixação de cautelares diversas
. A
defesa requereu o acolhimento do parecer ministeria
l.
O MM Juiz proferiu a seguinte decisão:
Homologo a prisão em flagrante delito. Por outro lado,
concedo liberdade mediante as seguintes condições: a) Comparecimento mensal em Juízo; b) comparecimento a todos os atos processuais futuros, independente de intimação; c) não cometer outro crime.); d) não se aproximar ou manter qualquer contato com a vítima, inclusive por telefone; e) recolhimento de fiança no valor de R$2.640,00 (dois mil seiscentos e quarenta reais).
Após comunicação da vítima acerca da medida fixada, bem como o recolhimento da fiança e apresentação de comprovante de endereço. [...].

Destacamos

Na sequência, o paciente requereu dispensa da fiança à autoridade coatora, cujo pleito foi indeferido, no entanto, naquela oportunidade, foi reduzido o valor da fiança arbitrada, conforme de verifica destes trechos da
segunda d
ecisão:

[...]

Na hipótese, verifico que a prisão em flagrante delito foi homologada, oportunidade em que foi concedida a liberdade provisória mediante condições, sendo uma destas o pagamento da fiança no importe de R$ 2.640,00 (dois mil seiscentos e quarenta reais), decisão do Id.
137167865
.

Não obstante, os argumento apresentados pela defesa, denota-se que em sede policial o custodiado alegou que possui profissão de
mecânico industrial e aufere renda mensal de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais).

Desta feita, considerando a situação financeira do custodiado, entendo perfeitamente possível a redução do valor da fiança arbitrada, para o montante de R$ 1.320,00 (um mil e trezentos e vinte reais), sendo possível que o custodiado consiga promover o recolhimento da fiança, já que possui profissão definida.

Diante o exposto,
em consonância com parecer do Ministério Público, reduzo o valor da
fiança arbitrada para o montante de R$ 1.320,00 (um mil e trezentos e vinte reais).

Com recolhimento da fiança no valor ora arbitrado e comprovante de endereço do custodiado, expeça-se alvará de soltura em favor de
Jamisson
Pedro Neres, salvo se estiver preso por outro motivo.
[...].

Destacamos

Depreende-se
, pois,
da leitura do
s
trechos dos
édito
s
judicia
is
acima reproduzido
s
que estão ausentes os requisitos da prisão preventiva; sobrelevando-se consignar, outrossim, que a incapacidade de o paciente quitar a obrigação em alusão, não pode ser óbice intransponível à sua liberdade, eis que não existem outros motivos nestes autos para que custódia cautelar invectivada seja mantida.

A propósito, acerca do tema, esta é a posição desta Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS – ESTELIONATO – PRISÃO PREVENTIVA – LIBERDADE PROVISÓRIA DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA – SEGREGAÇÃO MANTIDA EM RAZÃO DO NÃO RECOLHIMENTO DA CAUÇÃO PECUNIÁRIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – PACIENTE QUE NÃO POSSUI CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE PAGAR O VALOR ARBITRADO – DEMAIS TESES PREJUDICADAS– LIMINAR CONFIRMADA – ORDEM CONCEDIDA. Imperioso o afastamento da caução pecuniária, com fulcro no artigo 325, § 1º, inciso I, c/c o artigo 350, ambos do Código de Processo Penal, a fim de que as condições à liberdade provisória se sintonizem com as reais possibilidades financeiras do agente, como determina o ordenamento jurídico.
O instituto da fiança jamais pode inviabilizar a restituição da liberdade, sob pena de caracterização de constrangimento ilegal, considerando que o paciente é hipossuficiente, nos termos da le
i
.
(
TJMT, N.U1003223-29.2021.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/03/2021,

Publicado
no DJE 23/03/2021)
.
Destacamos

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGA – CONCEDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA E AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA - COAÇÃO ILEGAL
EVIDENCIADA – PRETENDIDA DISPENSA DO PAGAMENTO - ORDEM CONCEDIDA DEFINITIVAMENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
É coação ilegal a manutenção de fiança arbitrada e não depositada em prazo razoável, se emerge dos autos a situação de hipossuficiência do paciente
, que permaneceu preso após o arbitramento e fixação de medidas cautelares.
Ademais, se a própria autoridade coatora ao arbitrar a fiança revelou com a decisão, que não viu a necessidade de manter a prisão preventiva, as medidas cautelares dela diversas fixadas, por óbvio já são suficientes para resguardar a segurança do processo penal
.

(TJMT, N.U 1000392-08.2021.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Criminais, Rondon
Bassil

Dower
Filho
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/03/2021,

Publicado
no DJE 15/03/2021)
.
Destacamos

Por conseguinte, diante da impossibilidade de o paciente efetuar o pagamento do quantum

arbitrado pelo juízo da primeira instância a título de fiança; estando ausentes os pressupostos (art. 313 do Código de Processo Penal) e requisitos autorizadores da prisão preventiva (art. 312 do Código de Processo Penal); e, por fim, tendo sido concedida liberdade provisória à sua pessoa, é imperiosa a dispensa da quitação da referida obrigação financeira, mediante o cumprimento, da parte dele, das obrigações constantes nos
arts
. 327 e 328 do referido
Codex
assim redigidos:

Art.327.A fiança tomada por termo obrigará o afiançado a comparecer perante a autoridade, todas as vezes que for intimado para atos do inquérito e da instrução criminal e para o julgamento. Quando o réu não comparecer, a fiança será havida como quebrada.

Art.328.O réu afiançado não poderá, sob pena de quebramento da fiança, mudar de residência, sem prévia permissão da autoridade processante, ou ausentar-se por mais de 8 (oito) dias de sua residência, sem comunicar àquela autoridade o lugar onde será encontrado.

Todavia, não obstante deva ser recon
hecido que o paciente faz jus à
liberdade provisória

sem o paga
mento de fiança, esse benefício
deve estar condicionado

também ao adimplemento e fiel cumprimento das medidas cautelares estipuladas pelo juízo de primeiro grau.

Posto isso, julgo procedente o pedido deduzido em favor de

Jamisson
Pedro Neres dos Santos
; por consequência,

concedo a ordem

vindicada em definitivo, confirmando a liminar deferida,

para isentá-lo do pagamento da fiança
arbitrada na primeira instância, concedendo-lhe liberdade provisória

mediante o cumprimento das obrigações preconizadas nos
arts
. 327 e
328 do Código de Processo Penal
,
isso
sem prejuízo das demais medidas cautelares que lhe foram impostas pela autoridade acoimada de coatora com o fito de assegurar a ordem pública; impondo-se destacar-se, outrossim, que o descumprimento das obrigações decretadas, ou mesmo a superveniência de fatos novos que justifiquem a clausura, implicarão em novo recolhimento à prisão, nos termos do art.
282, §§4º e 5º,
c/c

art. 312, § 1º, c/c art. 316, do

Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024